Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-62.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-62.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: EMANUEL VASCONCELOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIO DE ARAUJO SANTOS, MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO A IMÓVEL RURAL. DANO MORAL. ATRASO NA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRAZO REGULAMENTAR DESCUMPRIDO. RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 E RESOLUÇÃO N. 1000/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. A ação foi ajuizada por consumidor contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, visando à ligação de energia elétrica em imóvel rural e à indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso na prestação do serviço.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a obrigação de fazer (ligação da energia), concedendo tutela antecipada e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, com atualização monetária e juros legais. O pedido de lucros cessantes foi indeferido.

3. A concessionária interpôs apelação alegando regularidade de sua conduta à luz da Resolução ANEEL n. 414/2010, impugnando a condenação por danos morais e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na conduta da concessionária ao atrasar a ligação de energia elétrica no imóvel rural do autor; (ii) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, conforme dispõem o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal e o art. 10 da Lei 7.783/89.

7. A Lei 8.987/95, que regula as concessões de serviços públicos, estabelece que a concessionária deve garantir um serviço adequado, observando condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade (art. 6º, §1º).

8. Consoante o art. 34, I, da Resolução ANEEL n. 414/2010, há prazos máximos para conclusão das obras de conexão, incidindo na hipótese 60 dias.

9. Comprovada a existência de requerimento individualizado para ligação de energia e ausência de justificativa plausível para o descumprimento dos prazos regulatórios, configurou-se falha na prestação do serviço.

10. Diante do descumprimento injustificado de obrigação legal e regulatória quanto à prestação de serviço público essencial, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização, cujo valor foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Os honorários de sucumbência foram fixados em relação ao proveito econômico obtido, o que está adequado, pois o valor da condenação em danos morais é insuficiente para englobar a obrigação de fazer consistente em realização da nova ligação de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O atraso injustificado na ligação de energia elétrica em imóvel rural, em desconformidade com os prazos regulatórios da ANEEL, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dever de indenizar por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

Dispositivos relevantes citados

- Resolução ANEEL n. 414/2010: art. 34.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000760-62.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
EMANUEL VASCONCELOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.